Tribunal: TJSP
Processo: 1012061-09.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização relativa a contrato de seguro de vida. Ausência de prova do pagamento realizado pelo falecido. Indenização aos herdeiros que não é devida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.